Tribunal: TJBA
Processo: 8033260-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033260-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE:ERIKSSON SANTOS SILVA Advogado(s): JOSE ROBERTO GONCALVES DE SOUZA SOBRINHO AGRAVADO:CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s):JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSAMENTE APRECIADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCORDÂNCIA QUANTO AO RESULTADO NÃO CONFIGURA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO SOB PRETEXTO DE VÍCIOS INEXISTENTES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E EFEITOS INFRINGENTES. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Ribeira do Pombal em face de acórdão que determinou a inclusão dos valores repassados ao FUNDEB na base de cálculo do duodécimo constitucional. O embargante alega omissão e obscuridade, sustentando que os valores já integram a base de cálculo e que nova inclusão geraria duplicidade. Requer efeito suspensivo e efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão contém omissão ou obscuridade ao determinar a inclusão dos valores do FUNDEB na base de cálculo do duodécimo, considerando a alegação de que tais valores já estariam computados conforme validação do Tribunal de Contas. III. Razões de decidir 3. O acórdão apreciou expressamente a metodologia de cálculo, consignando que a presunção de legitimidade dos cálculos do Tribunal de Contas não é absoluta quando há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 4. A divergência quanto ao resultado não configura omissão. O acórdão reconheceu o critério adotado pelo Tribunal de Contas, mas concluiu que não prevalece diante da interpretação constitucional da Suprema Corte. 5. A alegação sobre documentos contábeis envolve mérito probatório que extrapola os embargos declaratórios. O acórdão examinou a documentação e fundamentou sua conclusão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. O parâmetro para cumprimento está claramente estabelecido: as transferências constitucionais devem ser computadas pelos valores brutos, antes da dedução dos vinte por cento destinados ao FUNDEB, conforme artigo 29-A da Constituição Federal. 7. A contribuição ao FUNDEB não deve ser deduzida da base de cálculo. A receita recebida do FUNDEB, por ter destinação vinculada, não integra a base. Esta distinção evita a alegada duplicidade. 8. A metodologia do Tribunal de Contas não prevalece quando há jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. O cumprimento de decisão judicial não configura irregularidade passível de responsabilização do gestor. 9. Quanto ao efeito suspensivo, o artigo 1.026 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos não possuem tal efeito. A suspensão excepcional exige probabilidade de provimento ou risco de dano grave, requisitos não demonstrados. 10. Os efeitos infringentes são cabíveis quando a correção de vício conduz à alteração do resultado. Inexistindo vício, os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade estranha aos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A divergência quanto ao resultado não configura omissão quando a matéria foi expressamente apreciada com fundamentos prevalentes. 2. A metodologia do Tribunal de Contas não prevalece quando há jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal determinando que as transferências constitucionais sejam computadas pelos valores brutos, antes da dedução dos vinte por cento destinados ao FUNDEB. 3. O cumprimento de decisão judicial por gestor público não configura irregularidade, estando o administrador resguardado pela ordem judicial." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 29-A; Lei Federal nº 4.320/64, art. 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8033260-43.2025.8.05.0000, sendo Embargante Câmara Municipal de Ribeira do Pombal e Embargado Município de Ribeira do Pombal (Prefeito Eriksson Santos Silva), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator